Tribunal: TJBA
Processo: 8000102-25.2019.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000102-25.2019.8.05.0091

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NORMELIA PEREIRA DE JESUS LIRA

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE IBICARAI

Advogado(s)
:
KATHARYME MORAES DE ASSIS COSTA, KAYSE GABRIELLE DE FARIAS MATEUS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE IBICARAÍ. GRATIFICAÇÃO POR DESLOCAMENTO. ARTIGO 41 DA LEI MUNICIPAL Nº 750/2007. REQUISITO OBJETIVO PREENCHIDO. EXERCÍCIO EM ZONA RURAL DE DIFÍCIL ACESSO. VILA SANTA ISABEL (KM 41). DISPONIBILIDADE DE TRANSPORTE MUNICIPAL QUE NÃO AFASTA O DIREITO À VANTAGEM. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por servidora pública municipal (professora) contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança da gratificação de deslocamento prevista na Lei Municipal nº 750/2007. O juízo de origem entendeu que o fornecimento de transporte gratuito pelo Município esvaziaria a finalidade da verba.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se a disponibilidade de transporte fornecido pela municipalidade (ônibus escolar) possui o condão de afastar o direito ao recebimento da gratificação pelo exercício em escola de zona rural de difícil acesso, prevista no artigo 41 da Lei Municipal nº 750/2007.

III. Razões de decidir

3. O artigo 41 da Lei Municipal nº 750/2007 estabelece que a gratificação é devida ao servidor do magistério que exerça suas funções em local da zona rural de difícil acesso, distritos, vilas e povoados.

4. Restou incontroverso nos autos que a servidora exerce suas atividades no Colégio Municipal de Ibicaraí – Vila Santa Isabel (Km 41), localidade reconhecida pela própria Administração como zona rural/povoado.

5. A lei municipal não condiciona o pagamento da gratificação à inexistência de transporte público ou à utilização de meios próprios pelo servidor, não cabendo ao intérprete restringir o alcance da norma onde o legislador não o fez.

6. A gratificação possui natureza de vantagem pecuniária vinculada às condições gravosas do local de trabalho (valorização do magistério), conforme artigo 2º, inciso IV, da referida Lei, e não de mero auxílio-transporte indenizatório.

7. A inércia da Administração em promover a classificação anual das unidades escolares ou criar a Comissão de Gestão do Plano não pode obstar o exercício de direito subjetivo previsto em lei.

IV. Dispositivo e tese

8. apelação provida.

Tese de julgamento:
"1. A gratificação pelo exercício em escola de zona rural de difícil acesso prevista na Lei Municipal nº 750/2007 de Ibicaraí possui natureza de vantagem pelo exercício do magistério em condições específicas, sendo devida ao servidor que preenche o requisito da lotação em zona rural, independentemente do fornecimento de transporte pela municipalidade."

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37,
caput
; Lei Municipal de Ibicaraí nº 750/2007, arts. 2º e 41; Código de Processo Civil, art. 487, I.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSOS DE

APELAÇÃO
interposto por
NORMELIA PEREIRA DE JESUS LIRA
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE IBICARAÍ.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
a esta apelação
,
para reformar a sentença e reconhecer o direito da apelante à gratificação de deslocamento prevista no art. 41 da Lei Municipal nº 750/2007, condenando
o Município de Ibicaraí
ao pagamento da gratificação no percentual de 10% (dez por cento) sobre o vencimento básico da servidora, referente às parcelas vencidas a partir de fevereiro de 2014, bem como às parcelas vincendas até a efetiva implantação em folha de pagamento, observada a prescrição quinquenal, acrescida de correção monetária e juros de mora, i
nvertendo-se o ônus da sucumbência
, para condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)